Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-05.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-05.2020.8.14.0105

APELANTE: EDSON MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em caráter preliminar, saber se há margem para concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) no mérito, verificar se o acervo probatório permite a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e (iii) mantida a condenação, saber se o recorrente pode ser beneficiado pela causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência do TJPA que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
.

4. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

5. Na hipótese dos autos, o apelante foi flagranteado enquanto transportava 12 tabletes de maconha pesando cerca de 11 quilos em sua motocicleta, de modo que as circunstâncias da prisão evidenciam a narcotraficância, impedindo a absolvição por insuficiência de provas.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

7. O recorrente possui condenação definitiva por fato anterior ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior à prática do delito em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não comporta pedido de revogação de prisão preventiva. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à narcotraficância. 3. A existência de condenações definitivas por fato anterior ao crime impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior à prática do novo delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 386, VII; RITJPA, art. 30, I, a).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Marques dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6322263).

O apelante pugna, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando ausência de provas da propriedade da droga e do intuito de comercialização. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,

por preencher todos os requisitos legais (ID 6322269).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6322294), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 6796869).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com base na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, por inexistir fato novo que enseje a sua revogação (ID 6322263, pág. 6).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tais razões,
não conheço a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 6322154, pág. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.001314-QUI, que constatou que o material apreendido com o recorrente consistia em “10 (dez) tabletes de erva prensada”, pesando 10,820 kg (dez quilogramas oitocentos e vinte gramas) e “02 (dois) pedaços de tabletes de erva prensada”, pesando “790,0g (setecentos e noventa gramas)”, com resultado positivo para maconha (ID 6322257).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente, sobretudo do relato da testemunha STUART SILVA BRIOSO, transcrito a seguir:

“
na data em questão, receberam comunicação de um furto de uma motocicleta e, juntamente com a outra guarnição, seguiram em busca do veículo; que na perseguição, o réu EDSON MARQUES DOS SANTOS caiu e empreendeu fuga; que na revista realizada na motocicleta foram encontrados os entorpecentes apreendidos; que a sua guarnição, no mesmo dia, no período da noite, logrou êxito em efetuar a prisão do réu EDSON MARQUES DOS SANTOS; que na Delegacia de Polícia, em consulta ao Infopen, foi constatado que a ré REGIANY CRISTINA DE LIMA GIMENES usou nome falso; que na Delegacia a ré REGINA informou que o entorpecente era dela e de EDSON MARQUES DOS SANTOS; que informou onde se localizava a plantação de maconha; que no dia seguinte se deslocaram até o endereço informado e lograram êxito em encontrar uma quantia de maconha plantada; que nesse momento uma pessoa que se encontrava no local empreendeu fuga” (ID 6322253, pág. 2)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Além disso, importa ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, o pleito absolutório não subsiste, pois conforme consignado pelo magistrado sentenciante, “o conjunto probatório confirma que o réu EDSON consumou o delito em face da prática dos verbos típicos (‘transportar’) descritos no tipo penal”, porquanto “foram encontrados 12 tabletes de maconha na motocicleta conduzida pelo referido denunciado” (ID 6322263, pág. 2).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, à vista da certidão criminal positiva (ID 6322263, pág. 4 e ID 6322233, págs. 1-2, item 4, ref. APOrd n. 0004003-88.2017.8.14.0049, ID 61768018 e 61786778).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ,
AgRg no HC n. 783.764/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024